Tribunal: CARF
Processo: 10980.007748/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.007748/2007-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.416 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
AGNES CONSUELO TODESCO CORREA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando o lançamento atende
integralmente aos preceitos legais. O auto de infração foi emitido por
autoridade competente, apresentando todos os seus requisitos essenciais,
especialmente o enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos
expressos de modo claro, permitindo ao sujeito passivo exercer de forma plena
seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. PEDIDO PARA MUDANÇA DE MODELO.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. Súmula CARF no86.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007748/2007-85
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007748/2007-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 4a Turma da
DRJ/CTA, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada (fls.65/73):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
DECLARAÇÃO. MUDANÇA DE MODELO.
É vedada, pela legislação, após o prazo final de entrega, a mudança do modelo
eleito pelo contribuinte para efetuar a sua Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
DEPENDENTE. DEDUÇÃO.
O reconhecimento, em sede de impugnação, de filhos que não constaram como
dependentes na declaração original, somente pode ser deferido quando houver
prova irrefutável de que o outro cônjuge, declarante em separado, não fez uso
de tal dedução.
MULTA ISOLADA. FATO GERADOR.
O fato gerador da multa exigida isoladamente pelo não recolhimento do imposto
de renda a título de carnê-leão ocorre com o escoamento do prazo de pagamento
estatuído no artigo 8°, parágrafo 2°, da Lei 8.813, de 1988, e pagamentos
posteriores não alteram a sua exigibilidade.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de oficio é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito
Fiscal, possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar,
por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da
infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência
verificada em procedimento de oficio é Supedâneo à sua exigência.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 32/41, relativo
ao anos-calendário 2003, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou dedução indevida de
despesas médicas e multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão. A autuação exige da
contribuinte imposto suplementar no montante de R$2.570,43, acompanhado da multa de ofício
de 75% e dos juros de mora, e multa isolada de R$1.602,72.
Cientificada da exigência fiscal em 9/7/2007 (fl.43), a contribuinte impugnou-a
em 6/8/2007 (fls. 44/62). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
Após síntese dos fatos, alega preliminar de nulidade pois o auto de infração
aplica de forma incorreta o texto legal, a desconsideração da declaração da
contribuinte fere o principio da verdade material, não há correlação entre a
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007748/2007-85

norma jurídica e a autuação, a motivação do lançamento é infundada, pois
“apresentou todos os documentos que dispunha e que haviam sido solicitados a
fiscalização, diligenciando inclusive o paradeiro do profissional contábil
responsável por suas declarações, sem porém obter êxito na sua empreitada Diz
que os “artigos mencionados na infringência não fazem referência aos fatos,
inexistindo, assim, o elemento essencial para convalidar o auto de infração.
Inexistente do mesmo modo qualquer prejuízo a fiscalização e a Fazenda uma
vez que não foi identificada e provada qualquer omissão da contribuinte, que
contratou um profissional contábil, atitude amplamente aconselhável, e confiou
a ele todos os documentos necessários à elaboração da declaração, não obtendo,
porém, êxito na sua busca quando isto foi necessário Acrescenta que a “não
identificação, eficazmente, da conduta ilícita da contribuinte, descaracteriza por
completo a autuação ficando a notificação fiscal sem preencher um dos
requisitos formais, que é a identificação legal da infração eventualmente
cometida pela contribuinte, para então, depois, ocorrer a aplicação da
penalidade correspondente”.
Esclarece que fez uso do modelo completo da DIRPF, melhor solução naquele
momento, de acordo com seu contador e com um quadro, onde demonstra as
diferenças entre o uso deste e do modelo simplificado. Aduz que, com a
desconsideração das despesas médicas, o modelo simplificado se tomou mais
favorável, propugnando pela sua adoção no cálculo do presente lançamento.
Cita decisão administrativa que estaria nesse sentido.
Pugna pela manutenção da dedução de R$ 9.347,00 de despesas médicas, pois
“a simples presunção de que a contribuinte teria prestado uma declaração falsa
não é apta à manutenção desta declaração”. Aduz que “por equívoco não foram
incluídas outras despesas dedutíveis a que faria jus a recorrente, como por
exemplo a dedução com dependentes, o que certamente reduziria ainda mais o
valor do imposto à recolher, e é comprovada com as certidões de nascimento
dos filhos da recorrente ora anexadas”. Requer a consideração dessas deduções.
Em referência ao carnê-leão, diz que seus rendimentos eram todos de aluguel,
havia o desconto do imposto de renda, mas não era recolhido. Quando
descobriu, “para evitar ainda mais o aumento de sua divida, bem como por ter
se utilizado deste imposto que deveria ter sido recolhido pelo locatário, a
contribuinte recolheu tais valores no prazo do art. 909 do RIR". Alega que,
mesmo assim, a multa isolada foi aplicada com fundamento na Lei 9.430, de
1996, e na Medida Provisória 303, de 2006. No entanto esta MP teve sua
vigência encerrada em 27/10/2006, sendo inaplicável. Quanto ao artigo 44, § 1°,
inciso III, da Lei 9.430, de 1996, foi alterado pelo artigo 14 da Lei 11.448, de
2007, significando que “a aplicação da penalidade de multa isolada foi utilizada
pela aplicação de uma norma revogada, ou seja, que não mais produz efeitos ou
poderia ser aplicada”.
Contesta a penalidade aplicada, por ser confiscatória e ofender os correlatos
princípios constitucionais da capacidade contributiva, proporcionalidade e da
razoabilidade, discorrendo sobre estes.
Por fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade, a improcedência da
autuação fiscal, a nulidade da multa, por estar fundamentada em norma
revogada e ter natureza confiscatória. Pede, “se necessário, a juntada de novos
documentos para a complementação de defesa no curso do processo”.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 6/4/2010 (fl. 79), a
recorrente apresentou recurso voluntário em 27/4/2010 (fls. 80/97). Da leitura da peça de defesa,
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007748/2007-85

extrai-se que é praticamente igual à impugnação apresentada. A recorrente apenas acrescentou
que, em relação ao seu pedido para inclusão dos filhos como dependentes, seria ônus do Fisco
provar que o cônjuge informou os filhos como seus dependentes, já que ela possuiria no seu
banco de dados as declarações dela e de seu cônjuge.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, o recurso voluntário reproduz de forma idêntica todos os
argumentos postos na impugnação. Considerando que o colegiado de primeira instância analisou
de forma minuciosa todos os pontos contestados pela contribuinte, reproduzo, acolho e adoto as
razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Das Preliminares de Nulidade
A impugnante alega vícios capazes de causar a nulidade do lançamento e que
consistiriam na falta de identificação da conduta ilícita, inexistência de
fundamentação legal adequada, falta de tipicidade para aplicação da penalidade
e motivação infundada.
Não lhe assiste razão.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto n° 70.235, de 1972, que
estabelece no seu artigo 59 as hipóteses de nulidade, não se vislumbrando nos
presentes autos nenhuma delas:
Art. 59. São nulos;
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar
de nulidade do auto de infração.
Ademais, prescreve o citado Decreto que:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizado por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo. Antes disso, não há que se falar em litígio ou cerceamento de
direito de defesa.
Após a ciência do lançamento, a contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter
vista do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar impugnação
escrita, instruída com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007748/2007-85

Especificamente, quanto aos vícios apontados pela interessada, nenhum deles se
constata nos autos. As condutas ilícitas, vale dizer, as infrações fiscais, estão
perfeitamente indicadas, assim como foram discriminados os dispositivos legais
dos quais se permite inferir, claramente, os seus descumprimentos. A motivação
do ato administrativo está correta, havendo perfeita consonância entre os fatos e
os dispositivos legais apontados. Da mesma forma, a penalidade aplicada
encontra total alicerce nos fatos narrados.
Aliás, porquanto a contribuinte tenha feito argumentações no sentido da
existência de vícios que supostamente resultariam em prejuízos da sua defesa, a
inexistência disso é afastada por um superficial exame de sua peça
impugnatória, onde demonstra ter compreendido perfeitamente os fatos e
enquadramentos legais e na qual rebateu as acusações que entendeu injustas,
confirmando ter plena compreensão e entendimento das infrações fiscais
imputadas.
Das Glosas de Despesas Médicas
Em relação à dedução de despesas médicas, a Lei 9.250, de 1995, em seu artigo
8°, inciso II, estabelece que na declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos
a soma:
Art. 8° (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias ".
§1o (...)
§ 2o O disposto na alínea “a" do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
111 - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efietuado
o pagamento. ” (negritou-se)
Por outro lado, o artigo 73 e § 1° do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece
que, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844. de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem
a audiência da contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Como se verifica destes dispositivos, todos citados na fundamentação legal do
auto de infração, a contribuinte, para fazer jus às deduções de despesas médicas,
deve ter documentos que especifiquem os pagamentos e identifiquem
claramente o beneficiário deles e, na falta deles, a indicação do cheque
nominativo pelo qual efetuou o pagamento. A mera indicação destes dados na
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007748/2007-85

declaração de ajuste anual não confere direito à dedução, a qual, até o término
do prazo decadencial do direito de lançamento, pode ser objeto de exigência de
comprovação, ajuízo da autoridade lançadora.
De outra sorte, apesar de não ter que juntar à sua DIRPF os comprovantes das
deduções, a contribuinte deve guardá-los cuidadosamente para apresentação à
fiscalização, prontamente, quando solicitados, de acordo com o que estatui o
artigo 797 do RIR/1999:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão
ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário
(Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
A interessada diz que os documentos comprobatórios estariam em poder do seu
contador, que não pode ser localizado, apesar dos seus esforços. Entende que
esse suposto fato o desobrigaria da apresentação dos comprovantes e no
acatamento, pela Fazenda Pública, das deduções de despesas médicas que
apropriou em sua declaração. É equivocado tal entendimento. Nenhuma
convenção particular pode alterar o sujeito passivo da obrigação tributária.
Assim, se a contribuinte contrata terceiros para guarda de seus documentos ou
confecção de sua declaração, essa relação não pode ser oposta à Administração
no intuito de justificar obrigações não cumpridas, posto que somente o sujeito
passivo da relação tributária responde por elas. Diga-se que o extravio ou furto
de documentos não é motivo suficiente para afastar o dever de sua apresentação,
cabendo à contribuinte providenciar as respectivas segundas vias e, em caso, de
não obtê-las, deve arcar com os créditos tributários decorrentes.
Assim, mantém-se as glosas de despesas médicas por falta de comprovação.
Da Mudança de Modelo de Declaração
A interessada apresentou a sua declaração de ajuste anual no modelo completo e
agora pugna pela execução dos cálculos do crédito tributário de acordo com o
modelo simplificado, que, diante das glosas efetuadas, lhe seria mais favorável.
O pleito não encontra respaldo na legislação que, aliás, veda tal alteração.
A escolha do modelo a ser utilizado pela contribuinte para efetuar sua
declaração de ajuste podia ser exercida somente até o prazo final para entrega.
Após isso, não há mais como alterar tal escolha, conforme estabelece o artigo
57 da Instrução Normativa n°15, de 2001, verbis:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Assim, uma vez eleito o modelo pela contribuinte, todos os cálculos e créditos
porventura apurados devem obedecer às normas e formas a ele aplicáveis.
Dos Dependentes
A impugnante não utilizou-se da dedução de dependentes em sua declaração de
ajuste anual (fl. 27), estando a pleiteá-la, agora, em sede de impugnação. Não há
como conceder tal dedução.
Tratando-se os dependentes de dois filhos (fls. 56/57) é de se ponderar que as
correspondentes deduções podem ser utilizadas por qualquer um dos cônjuges,
quando declaram em separado. No entanto, a dedução não pode ser
concomitante, ou seja, não podem os dois cônjuges fazer constar na declaração
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007748/2007-85

de cada um, ao mesmo tempo, os mesmos dependentes, conforme artigo 38,
§5o, da Instrução Normativa no 15, de 2001:
§ 5o É vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na
determinação da base de cálculo de mais de um contribuinte, exceto nos casos
de alteração na relação de dependência no ano-calendário.
No caso, o cônjuge da contribuinte também apresentou declaração de ajuste
anual no exercício de 2004 (fl. 63) e, tendo em vista que a impugnante não
havia declarado nenhum dependente originalmente, há clara evidência de que
tais dependentes devem ter sido objetos de dedução pelo seu cônjuge. Uma vez
que esta matéria não sofreu alteração pelo lançamento, o seu reconhecimento
nessa instância dependeria de prova irrefutável, o que não foi feito pela
interessada, uma vez que não trouxe cópia da declaração de ajuste anual do seu
cônjuge. Essa providência não pode ser tomada de oficio, sob pena de quebra do
sigilo fiscal.
Incabível, pois o reconhecimento da dedução relativa aos dependentes.
Da Multa Exigida Isoladamente
Em relação aos rendimentos de aluguel provenientes de pessoa física, não há
previsão de retenção de imposto de renda e do seu recolhimento pelo locatário.
Ou seja, não há nenhuma obrigação tributária a ser exigida dele. Tais
rendimentos se sujeitam ao recolhimento do carnê-leão de exclusiva
responsabilidade do locador, consoante artigo 8°, §§ 1° e 2°, da Lei 7.713, de
1988:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa
física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que
não tenham sido tributados na fonte, no País)
§ 1o O disposto neste artigo se aplica. também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros,
quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago ate' o último dia útil da
primeira quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Quanto à alegação de que recolheu o carnê-leão no prazo do artigo 909 do
RIR/1999, cabe dizer que esta providência apenas impediu que houvesse a glosa
desses valores na DIRPF e, por decorrência, a aplicação da multa de oficio de
75% sobre o crédito que seria exigido. No tocante à multa isolada, não têm
esses recolhimentos o condão de obstá-la, uma vez que o seu fato gerador
ocorreu quando deixou de ser recolhido o carnê-leão, na forma estatuída no
artigo 8°, § 2°, da Lei 7.713, de 1988, acima transcritos, cujo prazo é até o
último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos
rendimentos. É como define o artigo 44, inciso II, alínea “a”, da Lei 9.430, de
1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio. serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
I- (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n°11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007748/2007-85

a) na forma do art. 8o da Lei no 7. 713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
Dessa forma, basta o não recolhimento do imposto de renda devido a titulo de
carnê-leão no prazo legal para que esteja aperfeiçoado seu fato gerador, sendo
que recolhimentos posteriores, mesmo a título de espontaneidade, não têm mais
o condão de afastá-la.
Em referência à argumentação de que a fundamentação legal dada à multa não
mais estava em vigor, cumpre aduzir que o auto de infração foi lavrado em
05/07/2007, quando já vigorava a redação do artigo 44 dada pela Lei 11.488, de
15 de junho de 2007. Embora o auto de infração tenha feito menção, na
descrição dos fatos, fl. 38, à Medida Provisória n° 303, de 2006, no
enquadramento legal, à fl. 39, constou a Medida Provisória n° 351/07, que foi
convertida na Lei 11.488, de 2007. A consulta à MP 351, de 2007, ou à Lei
11.488, de 2007, e mesmo à MP n° 303, de 2006, não deixaria nenhuma dúvida
quanto ao dispositivo que estava sendo usado na tipificação da infração, uma
vez que esses dispositivos legais possuem a mesma redação, de forma que esses
equívocos parciais na citação dos dispositivos legais nenhum prejuízo trouxe ao
exercício da defesa. Acrescente-se que não há solução de continuidade entre a
MP e a Lei em que é transformada, e citá-la após sua conversão em lei pode ser
uma imprecisão técnica mas não implica falta de fundamentação legal.
O mesmo raciocínio se aplica à citação do artigo 44, §1°, inciso III, da Lei
9.430, de 1996, na descrição dos fatos (fl. 38). Este dispositivo não se referia
mais à multa isolada, posto que alterado pela Lei 11.488, de 2007, resultado da
conversão da Medida Provisória n° 351, de 2007. No entanto o dispositivo
correto, o artigo 44, inciso ll, alínea *a”, da Lei 9.430, de 1996, está
expressamente indicado no enquadramento legal, á fl. 39, de forma que não
houve nenhum efetivo prejuízo à defesa da impugnante.
Assim, mantém-se a multa exigida isoladamente no auto de infração.
Da Multa de Oficio
Em referência à multa de oficio de 75%, é determinação do inciso I do art. 44 da
Lei 9.430, de 1996.
Ao contrário do que afirma a impugnante, a aplicação dessa multa de oficio foi
feita nos estritos contornos do principio da legalidade. Havendo lei que
determine a aplicação de determinado percentual de multa, não resta à
autoridade administrativa nenhuma outra alternativa senão a aplicação do
quantum previsto nela. É ato vinculado, não cabendo à esfera administrativa
pronunciar-se sobre os critérios que informaram o legislador quando da feitura
da lei.
A multa de oficio com percentual de 75%, aplicada em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, quanto ao
fato que lhe dá ensejo, basta a cobrança de imposto por falta de declaração ou
declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção
da contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de
oficio é supedâneo à sua exigência, conforme determina o instrumento legal
mencionado.
Quanto à alegação de que é confiscatória e fere princípios constitucionais, são
argumentos não oponíveis na esfera administrativa, que não têm competência
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007748/2007-85

para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de lei que se encontra em pleno
vigor, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
No tocante à inclusão dos dependentes, equivoca-se à recorrente ao apontar que o
ônus da prova seria do Fisco.
Como apontado na decisão recorrida, sequer houve autuação quanto a essa
dedução, tratando-se, em verdade, de pedido de retificação da declaração de ajuste pela
contribuinte. Assim, se queria ter atendido seu pleito caberia a ela apresentar as provas
necessárias a ampará-lo.
Lembro ainda que as deduções representam redução da base de cálculo do
imposto. E, nesse caso, o ônus da prova de que preenche todos os requisitos para obter o
benefício é do contribuinte.
Sobre o assunto, Antônio da Silva Cabral, na obra Processo Administrativo Fiscal,
Ed. Saraiva, pág. 298, ensina:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma coisa,
compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte”
(destaques acrescidos)
No tocante à alegação de que a exigência violaria princípios constitucionais,
acrescento a Súmula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A troca do modelo da declaração de ajuste também se trata de matéria sumulada:
Súmula CARF no 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital